Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER APRECIADA EM APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença penal que reconheceu reincidência, aplicou agravante e fixou o regime inicial fechado, alegando ilegalidades na consideração da condenação anterior, na dosimetria da pena e na manutenção da prisão preventiva. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a liminar e não conheceu parte do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno subsiste após a instrução completa do habeas corpus e a possibilidade de julgamento imediato pelo colegiado; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta que autorize afastar a reincidência, redimensionar a pena ou revogar a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno perde objeto quando, estando o processo instruído, torna-se possível o julgamento imediato do mérito pelo órgão colegiado, em observância aos princípios da economia processual e da primazia da resolução de mérito.
4. A liminar em habeas corpus apresenta natureza precária e não comporta interposição de agravo interno para seu reexame.
5. A dosimetria da pena e a definição do regime prisional não são examináveis em habeas corpus quando dependem da reavaliação de elementos fático-probatórios, sobretudo havendo apelação criminal pendente, via adequada para o pleito.
6. A extinção da pena anterior ocorreu dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, razão pela qual não se verifica depuração da condenação anterior nem ilegalidade manifesta no reconhecimento da reincidência.
7. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelas circunstâncias da apreensão, bem como pela reincidência específica.
8. A jurisprudência admite que o réu mantido preso durante toda a instrução permaneça segregado na sentença quando persistirem os fundamentos cautelares, sendo desnecessária fundamentação exaustiva, especialmente diante da fixação do regime fechado.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno prejudicado. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, I; art. 64, I. CPP, art. 312; art. 648, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 956.445/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/03/2025. STJ, AgRg no HC 925.264/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/02/2025. STJ, AgRg no HC 1.023.769/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 17/12/2025. TJDFT, Acórdãos no 2.048.790/2025 e no 1.870.844/2024.